Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 1% SOBRE O VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE. ART. 85. §11, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, corrigir erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado ao passo que este deixou de majorar a verba sucumbencial, anteriormente fixada na sentença, em razão do êxito do embargante/apelado, e do trabalho adicional realizado em grau recursal – artigo 85, §11, do CPC. A apelante/embargada foi condenada a pagar honorários advocatícios na sentença, interpôs recurso de apelação e seu recurso não foi conhecido. Dessa feita, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.
3. Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, majorando-se os honorários advocatícios de sucumbência em 1% (um por cento) sobre o valor fixado na sentença, ficando suspensa a exigibilidade das verbas associadas à sucumbência, em razão da gratuidade de justiça deferida à parte embargada.